Tribunal: TJPA
Processo: 0801857-53.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801857-53.2023.8.14.0074

APELANTE: YURI MATHEUS FERREIRA CAXIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801857-53.2023.814.0074

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

APELANTE: YURI MATHEUS FERREIRA CAXIAS

DEFENSOR PÚBLICO:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, pleiteando a nulidade da sentença por ilicitude das provas e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se a busca pessoal realizada pelos policiais militares observou os requisitos legais, notadamente a existência de fundada suspeita, e se a prova resultante da busca ilícita pode fundamentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal, amparada unicamente em denúncia anônima e no alegado nervosismo do apelante, carece de fundada suspeita, conforme exigência do art. 244 do CPP e jurisprudência do STJ.
4. A ausência de elementos concretos que justificassem a abordagem torna a prova ilícita, nos termos do art. 157 do CPP, contaminando as demais provas dela decorrentes.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da prática de crime, não autoriza a busca pessoal ou domiciliar, sob pena de violação de garantias constitucionais.
6. Diante da ilicitude da prova, impõe-se a absolvição do apelante por ausência de provas válidas para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: A busca pessoal realizada sem fundada suspeita, amparada unicamente em denúncia anônima e no subjetivismo policial, é ilegal e acarreta a nulidade das provas obtidas, impondo-se a absolvição do réu por ausência de provas válidas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 157 e 244; CF, art. 5º, XI.
Jurisprudência relevante citada: STJ - HC 858293 PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 06/02/2024; STJ - AgRg no AREsp 2343487 RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 05/03/2024; STJ - AgRg no HC 734263 RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 14/06/2022; STJ - HC 733082 RJ, Rel. Desembargador Convocado Olindo Menezes (TRF 1ª R.), 07/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Desembargadora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801857-53.2023.814.0074

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

APELANTE: YURI MATHEUS FERREIRA CAXIAS

DEFENSOR PÚBLICO:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
YURI MATHEUS FERREIRA CAXIAS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia-PA
, que a condenou à pena de
7 (sete) anos, 6 (seis) meses de reclusão,
em regime
semiaberto,
e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 e art.14, “caput”, da Lei nº 10.826/03.

Narrou a
denúncia, (id.21938152
),
que no dia 29/06/2023, por volta das 19h00, em uma residência localizada na Trav. Massaranduba, nº 37, bairro Vila Macarrão, nesta cidade, o denunciado YURI MATHEUS FERREIRA CAXIAS foi flagrado com uma trouxa da substância entorpecente conhecida como "maconha"; seis trouxas da substância entorpecente conhecida como "cocaína", nove petecas de pedra de "oxi", bem como com um revólver calibre .38, nº 1089198, marca Taurus, e dez munições de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a legislação.

No mesmo contexto, ao ser abordado pela Polícia Militar, o denunciado atribuiu-se falsa identidade, com o intuito de evitar sua identificação, uma vez que se encontra foragido do sistema penal.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado de acordo com espeque no art. 33,
caput,
da nº Lei 11.343/06, art.

14, “caput”, da Lei nº 10.826/03 e art.307, do CPB
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id. 21938126)

Termo de Exibição e Apreensão. (id.21938126)

Termo de Constatação Provisória. (id.21938126)

Notificação do réu. (id.21938158)

Defesa Prévia. (id.21938162)

Decisão de recebimento da Denúncia (id.21938220)

Laudo Mecanismo e Potencialidade nº 2023.08.0001-BAL. (id.21938247)

Termo de Audiência e alegações orais do Ministério Público e da Defesa. (id. 21938249)

Mídias de Audiência. (id.21938250/21938253; 21938257)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.21938260)

Em sentença prolatada em (id. 21938261), o Juízo
a quo
,
julgou parcialmente procedente a denúncia
, condenando o réu
YURI MATHEUS FERREIRA CAXIAS
, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, ABSOLVENDO da conduta tipificada no art.307, do CPB.

Em suas
razões recursais (id.21938273
)
,
a defesa requereu
: Preliminar 1)
Ausência de fundadas suspeitas - Ilicitude de provas;
2)
Absolvição por insuficiência de provas;

Em
contrarrazões (id.
21938278
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.24706065), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreirea das Neves
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso pqara julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
YURI MATHEUS FERREIRA CAXIAS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia-PA
, que a condenou à pena de
7 (sete) anos, 6 (seis) meses de reclusão,
em regime
semiaberto,
e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 e art.14, “caput”, da Lei nº 10.826/03.

A defesa irresignada com a referida sentença condenatória pugnou preliminarmente pela nulidade da sentença por ilicitude das provas colhidas, em razão de ausência de fundada suspeita, e no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS

Neste capítulo, a Defesa se insurge contra a ação policial uma vez que a que há ausência de elementos concretos para abordagem do apelante, uma vez que essa se deu por “denúncia anônima” e “nervosismo”, isto, por si só, não serve de fundamento.

O Código de Processo Penal em seu art. 157 determina que toda prova derivada de inobservância às garantias individuais deve ser considerada ilícita, sendo desentranhada do processo.

O cerne da questão aqui debatida, é se há fundadas razões para que se possa tornar legítima as provas decorrentes da abordagem feito ao réu, no qual fizeram a apreensão de 1 (
uma) trouxa de "maconha"; 6 (seis) trouxas de "cocaína", 9 (nove) petecas de pedra de "oxi", bem como com 1 (um) revólver calibre .38, nº 1089198, marca Taurus, e 10 (dez) munições de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a legislação.

Na situação em análise, os policiais militares receberam denúncias anônimas que veio de Belém, via portal de denúncias da PM foram fazer diligências, quando avistaram um cidadão nervoso e resolveram fazer a abordagem, fora encontrado munições em seu bolso e que a arma e as drogas estavam em seu kit net.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é tráfico de entorpecentes, previsto no
artigo

33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 14, da Lei nº
10.826/03
, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico de entorpecente, restou comprovada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto, Termo de Constatação Provisória, Laudo Toxicológico Definitivo e dos depoimentos policiais militares.

Os laudos de Constatação Provisória e Laudo Pericial Definitivo, que comprova o material apreendido se trata de 04(quatro) porções de erva, sendo: 9 (nove) petecas de substância semelhante oxi, 6 (seis) trouxinhas de Cocaína e 1 |(uma) trouxinha de Maconha.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente merece destaque o depoimento prestado pelos policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação do crime.

Nos termos do art.
240
,
§ 2º
, do
CPP
, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total procedência da irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de ausência de justa causa necessária a legitimar a busca pessoal, sem amparo em outros elementos que justificassem a suspeita não restando demonstrada a justa causa necessária a legitimar a busca pessoal efetuada pela polícia.

Conforme a jurisprudência do STJ, para que ocorra a
busca pessoal sem mandado judicial há que haver suspeita fundada de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos, evidenciando-se a urgência da medida, sendo a medida baseada em juízo de probabilidade descrito com a maior precisão possível, sendo esta aferida de modo objetivo e justificada pelos indícios e pelas circunstâncias do caso, o que não se observa no caso em apreço, pois não satisfaz tal requisito a mera “denúncia anônima” e “atitude suspeita”, caso dos autos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA . 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2 . No caso, os policiais estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram o recorrente em via pública, sentado numa calçada, tendo os agentes procedido à busca pessoal, seguindo-se a apreensão do entorpecente - "55 (cinquenta e cinco) unidades de crack e 01 (um) invólucro contendo cocaína". Entretanto, padece de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita" ou em local conhecido como ponto de tráfico.Precedentes. 3 . Ordem concedida para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal e absolver o paciente do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, determinando sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver preso .

(STJ - HC: 858293 PE 2023/0356501-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART . 244 DO CPP. NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar" . 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel . Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada . É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como"rotina"ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita"exigido pelo art . 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento"fundada suspeita"seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência" . 3. Na espécie, a busca pessoal foi justificada na alegação vaga de que o réu, ao levar consigo uma mochila, haveria demonstrado nervosismo ao avistar a viatura policial, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2343487 RS 2023/0118130-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

No caso, em sendo ilegal a revista pessoal realizada pelos agentes públicos, tendo em vista que fundamentada somente em “denúncia anônima”
“atitude suspeita”
, desprovida de qualquer outro elemento concreto que demonstrasse sua justa causa, imperativa é a absolvição do ora apelante por falta de provas, tendo em vista que aquelas colhidas o foram de forma ilegal, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE
. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). 1.
Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
(RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 734263 - RS (2022/0100276-4). RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Brasília, 14 de junho de 2022).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Portanto, antes de efetuar a busca pessoal, a autoridade policial deve certificar-se acerca da presença de elementos suficientes para autorizar sua conduta, o que efetivamente não ocorreu nos autos, e tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, como no caso dos autos, onde a ação policial foi baseada unicamente na “denúncia anônima” e “atitude suspeita”, a partir da qual os agentes policiais decidiram abordar o apelante em razão da mera suspeita de que praticava um crime.

Assim, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que o ora apelante portava drogas ou produtos de crime, deveriam proceder à devida investigação para que sua conduta fosse respaldada pela legitimidade, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

O certo é que os policiais deveriam fazer uma campana próximo ao local da denúncia anônima, averiguar a entrada de usuários na residência.

No caso dos autos, a ação policial foi baseada unicamente na denúncia anônima, a partir da qual os agentes policiais decidiram abordar o apelante por suposto “nervosismo”, efetuando a busca pessoal, existindo mera suspeita de ele seria a pessoa que efetuaria o tráfico de entorpecentes e na sua residência acontecia a prática de um crime, não restando caracterizadas as fundadas razões necessárias a autorizar a abordagem pessoal e a entrada no domicílio do réu.

É preciso considerar que, embora o acusado tenha sido apreendido com munições, armas e entorpecentes ilícitos, a coleta das provas ocorreu de maneira contrária às regras legais.

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que abordaram ilicitamente o apelante, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Reitero que a simples “denúncia anônima” e “atitude suspeita” do réu, sem razões concretas que justifiquem a ação dos agentes públicos e sem outros elementos indicativos de prática criminosa, não configura fundamentos suficientes para legitimar a abordagem e busca policial. Assim, a prova obtida é ilícita, sendo nula de pleno direito. Em razão disso, não há provas robustas que permitam formar a convicção dessa relatora sobre o envolvimento do acusado no tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. BUSCA VEICULAR . DENÚNCIA ANÔNIMA. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADA SUSPEITA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA . PROVA ILÍCITA. 2. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE . DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONFISSÃO POSTERIOR. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONVALIDA A BUSCA VEICULAR. 3 . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g . denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de" fundada suspeita "exigido pelo art. 244 do CPP" ( RHC n. 158 .580/BA, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). - A busca veicular realizada teve por base unicamente a denúncia anônima de que o veículo do recorrente estaria em atitude suspeita rondando um posto de gasolina. Contudo, a circunstância retratada, apesar de autorizar a abordagem policial, não autoriza a busca pessoal e veicular, porquanto ausentes elementos outros que revelem a devida justa causa. Nesse contexto, a prova deve ser considerada ilegal . 2. O depoimento dos policiais, de fato, se revela prova idônea, motivo pelo qual não se faz necessária dilação probatória para aferir a forma como ocorreu a busca veicular. Assim, nos termos do auto de prisão em flagrante, constata-se que a confissão do agravado ocorreu apenas após a busca pessoal e veicular, ou seja, apenas após o encontro da droga em seu porta-malas e não antes. Dessa forma, não é possível se validar a busca veicular por meio de conduta temporalmente posterior. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RHC: 166891 GO 2022/0195076-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES . NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. PARÂMETROS UNICAMENTE SUBJETIVOS . CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . Como é de conhecimento, no que tange à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2 . Nessa linha de intelecção, Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art . 244 do CPP ( RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 3 . Na hipótese dos autos, conforme bem descrito no voto vencido em sede de apelação criminal, verifica-se que não se tem clareza sobre o motivo que ensejou a busca veicular, de modo que:O que se tem de certo é que não há referência a denúncia específica, tampouco investigação, sequer informe sobre eventual traficância do acusado. Consta dos autos que policiais militares avistaram o veículo do paciente "em atitude suspeita" e nada mais. Em juízo, um dos policiais disse que o condutor teria feito "certo zigue-zague com o automóvel, ao perceber a presença da guarnição" e o outro policial afirmou que "a região era conhecida pela ocorrência de muitos roubos de veículos", motivo pelo qual decidiram realizar a vistoria no carro. Contudo, a circunstância retratada, apesar de autorizar a abordagem policial, não autoriza a busca pessoal e veicular, porquanto ausentes elementos outros que revelem a devida justa causa . Nesse contexto, a prova deve ser considerada ilegal. 4. Assim, reconhecida a ilegalidade da busca veicular promovida pelos policiais militares, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas do crime de tráfico de drogas colhidas no bojo do Processo n. 5013002-55 .2021.8.21.0001/RS, o que enseja a absolvição do paciente ausência de materialidade delitiva . 5. Agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 788316 RS 2022/0381789-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)

Nossa egrégia corte assim se pronunciou:

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL . ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO UNÂNIME.

I . CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença do d. Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves/PA, que condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 . A defesa, em suas razões recursais, requereu a desclassificação para uso de drogas; a redução da pena-base ao mínimo legal; e o reconhecimento do tráfico privilegiado. O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento da apelação .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A necessidade de declarar a nulidade da busca pessoal e consequentemente a ilicitude das provas obtidas a partir dela, bem como a possibilidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal foi realizada sem mandado e sem a fundada suspeita exigida pelo artigo 244, do CPP. As suspeitas dos policiais, baseadas em impressões subjetivas, como o fato de o réu olhar para trás, não preenchem os requisitos para legitimar a busca. A ausência de elementos objetivos que justifiquem a suspeita torna ilícitas as provas obtidas, sendo necessária a anulação, de ofício, dessas e, por consequência, a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, restando prejudicados os demais pedidos do apelo.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08002394220218140010 22680638, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 . ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE . RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que condenou o réu a 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art . 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa recorreu, alegando negativa de autoria, fragilidade do suporte probatório. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) saber se a abordagem policial que resultou na busca pessoal e apreensão de drogas foi justificada por fundadas razões;

(ii) saber se a ausência dessas razões torna ilícitas as provas obtidas, ensejando a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 244 do CPP exige que a busca pessoal seja motivada por fundada suspeita . A simples fuga em local conhecido pelo tráfico, sem outros elementos objetivos, não preenche o requisito legal.

A jurisprudência do STJ estabelece que atitudes subjetivamente classificadas como suspeitas, sem elementos concretos, não justificam a revista pessoal (STJ, RHC 158.580/BA).

A ausência de justa causa invalida as provas obtidas na busca, conforme precedentes do STJ . A posterior apreensão de entorpecentes não convalida a abordagem inicial, sendo as provas derivadas ilícitas.

Nulidade declarada de ofício, recurso prejudicado.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a nulidade das provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator .

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art . 386, VII." Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA; STJ, AgRg no HC 746.027/SP; STJ, HC 737 .075/AL.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00101910620208140401 22680651, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total procedência da irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de abordagem pessoal sem justa causa e violação de domicílio, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

Acerca da questão, determina o art. 5º, inciso XI da Constituiço Federal que:

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinaç
o judicial
”
.

No caso da inviolabilidade domiciliar, em geral, é necessário o controle judicial prévio. Para isso, o juiz analisa a existência de justa causa para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, verificando se estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão, sendo exceção a tal regra o flagrante delito, que dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em casa.

Porém, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que haviam drogas ou produtos de crime naquela residência, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

Acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 603.616, resolvendo controvérsia, fixou tese com repercussão geral, veja-se:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situaç
o de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”
(RG RE 603616 RO, Publica
ç
o, DJe-190 08-10-2010, Julgamento, 27 de maio de 2010, Relator, Min. GILMAR MENDES)

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que abordaram o réu sem fundadas suspeitas, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Tenho, em razão do exposto
, que
o único caminho no caso em apreço é a absolvição, por força da ilegalidade das provas quanto a materialidade delitiva
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para acolher a preliminar suscitada, para absolver o ora apelante
YURI MATRHEUS FERREIRA CAXIAS
das condutas tipificadas no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
e
art. 14 da Lei 10.826/2003
, em razão da ilicitude da prova colhida
quanto a materialidade delitiva.

É como voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025